Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FRAUDADORES. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. CELERIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. Na ação cujo objeto é a responsabilidade da instituição financeira em razão da aplicação de golpe, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco.
2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e os beneficiários do golpe aplicado, porquanto não há imposição legal nesse sentindo e tampouco faz-se necessária a Citação dos golpistas para que a Sentença seja eficaz. Nesse cenário, a decisão tem por fundamento a relação contratual firmada entre o banco e o correntista.
3. A denunciação à lide em Apelação mostra-se contrária à finalidade desta modalidade de intervenção de terceiro, vale dizer, conferir celeridade à tutela. Indeferido o pedido de intervenção, o direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes.
4. Nos termos do Enunciado Sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
5. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.
6. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais e senhas de responsabilidade exclusiva do correntista.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.